Tribunal: TCU
Processo: 025.015/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.015/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Araujo da Silva (XXX.843.021-XX); Ana Beatriz Gomes Guimaraes (XXX.055.622-XX); Denis Robson Fernandes (XXX.558.863-XX); Edmea Maria de Paiva dos Santos (XXX.474.427-XX); Isabela Roberta Chaves Nunes (XXX.980.481-XX); Izaias Correa de Oliveira (XXX.906.892-XX); Joiciane Oliveira Martins Nery (XXX.153.551-XX); Luciane Souza de Jesus dos Santos (XXX.830.462-XX); Maks Jeferson Ohse (XXX.743.817-XX); Marcello Jun Kawakami de Oliveira (XXX.369.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.